Tribunal: TJES
Processo: 5003309-13.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fixação
Data de julgamento: 2022-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003309-13.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SANDRO ROBERTO DE ALESSIO BARROS
AGRAVADO: CRISTINA LODI DA SILVA e outros
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5003309-13.2021.8.08.0000

(SEGREDO DE JUSTIÇA)

A
GRAVANTE
:
S. R. A. B.

A
GRAVADO
:
E. L. D. S. B.

JUIZ DE DIREITO: DR. DOUGLAS DEMUNER FIGUEIREDO

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Tratam os autos de agravo de instrumento inter
posto por
S. R. A. B.,
face a decisão que, em sede de
ação

de alimentos

movida p
or
s
u
a
filh
a

E. L. D. S. B.
,

lhe impôs
o pagamento
da verba alimentar
no valor de 30% de seus rendimentos mensais.

Alega, em suma, o Recorrente,
que a narrativa vertida na ação de origem não condiz com a realidade, afirmando não ser empregado de empresa de alimentos, estando, em verdade, desempregado, vivendo de bicos e da venda de alimentos congelados que faz e sua residência. Aduz que
possui
gastos mensais com energia elétrica, aluguel e outro filho, além de alimentação, que somam um gasto de aproximadamente R$ 1.527,05, a evidenciar que não dispõe de qualquer condição que lhe permita arcar mensalmente com o pagamento da pensão no importe pleiteado, nem mesmo na quantia fixada em sede de tutela provisória de urgência, sem que isso implique em risco a sua própria subsistência.

A tutela recursal fora antecipada a deferir a redução do valor dos alimentos devidos.

Ausentes as contrarrazões.

Em parecer o MPES pugna pelo provimento parcial do recurso.

Eis o breve relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator, para
DAR PROVIMENTO
ao recurso.
É como voto.

Acompanho o voto proferido pelo e. Relator.

VOTO VENCEDOR

Tratam os autos de agravo de instrumento interposto por
S. R. A. B.,
face a decisão que, em sede de ação de alimentos movida por sua filha
E. L. D. S. B.
,
lhe impôs o pagamento da verba alimentar no valor de 30% de seus rendimentos mensais.

Alega, em suma, o Recorrente, que a narrativa vertida na ação de origem não condiz com a realidade, afirmando não ser empregado de empresa de alimentos, estando, em verdade, desempregado, vivendo de bicos e da venda de alimentos congelados que faz e sua residência. Aduz que possui gastos mensais com energia elétrica, aluguel e outro filho, além de alimentação, que somam um gasto de aproximadamente R$ 1.527,05, a evidenciar que não dispõe de qualquer condição que lhe permita arcar mensalmente com o pagamento da pensão no importe pleiteado, nem mesmo na quantia fixada em sede de tutela provisória de urgência, sem que isso implique em risco a sua própria subsistência.

Como cediço, a fixação de alimentos decorre da comprovação da necessidade de quem os receberá, em cotejo com a possibilidade de quem os prestará, sendo exatamente sob este prisma que se dará a análise do julgador.

Arnoldo Wald, assinala, que a obrigação alimentar apresenta-se como característica da família moderna; ou seja, esta obrigação nada mais é que uma forma de manifestação de solidariedade econômica, que existe em vida entre dois membros de um mesmo grupo.

A legislação pátria ao adotar este posicionamento, indica que os alimentos são instituídos para propiciar a manutenção do alimentando, sem tornar-se no entanto prêmio para os descomprometidos e ônus excessivo para o alimentante.

Portanto, a situação financeira das partes, tanto do alimentando quanto do alimentante, é analisada sob o prisma da mutabilidade diante dos elementos constantes dos autos.

Adentrando na realidade do caso em apreço, o Juízo
a quo
fixou os alimentos provisórios devidos pelo Alimentante à Agravada em 30% de seus rendimentos mensais.

Contudo, sobre a atual condição econômica do Alimentante, as provas vertidas pelo Agravante cumprem, em sede de uma cognição sumária, frise-se, o papel de demonstrar que encontra-se desempregado, detendo capacidade financeira que não me parece corresponder àquela retratada na exordial da ação de origem.

Por outro lado, nada trouxe de concreto o Agravante a respeito das necessidades da infante.

Acresça-se, posto que necessário deixar muito claro, que a existência de outras proles e a constituição de nova família não exonera, em absoluto, o Alimentante do dever de prestar alimentos e garantir a subsistência de todos seus filhos, tampouco o autoriza a prestá-los em menor quantidade, ao contrário, certamente tem o alimentante sua responsabilidade aumentada com tamanha obrigação alimentar, devendo ser considerado que esta nova realidade manifestamente não faz diminuir as necessidades do alimentando.

Ademais, embora evidente, é preciso deixar assente que também não há que se fazer qualquer espécie de prevalência entre um dos alimentandos quanto a verba alimentar.

Assim, segundo o princípio da proporcionalidade, estatuído no §1º, do art. 1.694 do CC/02, não só deve o alimentante provar o declínio de sua capacidade econômica, como também as necessidades do alimentando, na esteira, portanto, do binômio necessidade X possibilidade.

Diante de todo esse contexto, embora não tenha o Juízo
a quo
fixado os alimentos em montante que possa ser tomado como desarrazoado quando consideradas as despesas normais de uma criança de cerca de 10 anos de idade, a prova dos autos primeiro revela não deter o Agravante renda fixa para efeito de incindir o percentual fixado, segundo demonstra não ter o Recorrente condições de suportar os alimentos no patamar arbitrado.

Ponderada toda esta realidade, creio que a redução dos alimentos fixados é medida que se impõe, assim como, necessário se faz trazer maleabilidade ao parâmetro fixado, no que entendo prudente e razoável fixar os alimentos provisórios em 20% do salário-mínimo vigente estando desempregado o Recorrente, a incindir esse mesmo percentual sobre seus rendimentos caso empregado, atendimentos os demais termos da decisão recorrida.

Portanto, em sede de uma cognição sumária, própria desta via, considerada a percuciência do caso e as provas até então produzidas, vê-se que se impõe agir com cautela, a permitir, por ora, a adequação do valor da verba alimentar.

Desta feita, em trato inicial e considerada a razoabilidade dos fundamentos expostos nas razões recursais, conheço e
DOU PROVIMENTO

ao presente recurso, para reduzir os alimentos devidos, que

fixo
em
20%
d
o salário-mínimo vigente
enquanto estiver
desempregado o Recorrente, a incindir esse mesmo percentual sobre seus rendimentos caso empregado, atendimentos os demais termos da decisão recorrida.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS. REDUÇÃO. AUSÊNCIA DE CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I -
Sobre a atual condição econômica do Alimentante, as provas vertidas pelo Agravante cumprem, em sede de uma cognição sumária, frise-se, o papel de demonstrar que encontra-se desempregado, detendo capacidade financeira que não me parece corresponder àquela retratada na exordial da ação de origem.

II -
Embora não tenha o Juízo
a quo
fixado os alimentos em montante que possa ser tomado como desarrazoado quando consideradas as despesas normais de uma criança de cerca de 10 anos de idade, a prova dos autos primeiro revela não deter o Agravante renda fixa para efeito de incindir o percentual fixado, segundo demonstra não ter o Recorrente condições de suportar os alimentos no patamar arbitrado.

III -
A redução dos alimentos fixados é medida que se impõe, assim como, necessário se faz trazer maleabilidade ao parâmetro fixado, revelando-se prudente e razoável fixar os alimentos provisórios em 20% do salário-mínimo vigente estando desempregado o Recorrente, a incindir esse mesmo percentual sobre seus rendimentos caso empregado, atendimentos os demais termos da decisão recorrida.

IV -
Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.